Tribunal: STF
Processo: RE 274901
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-03
Data de publicação: 2002-12-03

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. Agravo Regimental. 2. Servidores
públicos. Lei 8.880/94. Conversão em URV. Competência privativa da
União. 3. Impossibilidade de lei estadual dispor de modo diverso.
Lei estadual 6.612/94. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.